Tribunal: TJDFT
Processo: 0013029-10.2017.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Ementa: PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. NÃO EVIDENCIADA. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I. Caso em exame:
1. São embargos de declaração interpostos ao acórdão que rejeitou a preliminar de prescrição e, no mérito, negou provimento à apelação defensiva.
II – Questão em discussão:
2. A questão em discussão se refere à suposta omissão e obscuridade quando da análise da tese preliminar de prescrição ou fim de reanálise (inconformismo com o julgamento).
III. Razões de decidir:
3. Os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, mas tão somente ao esclarecimento de eventual dúvida, omissão, contradição ou ambiguidade, nos exatos moldes do artigo 619 do Código de Processo Penal.
4. Não há vício a ser sanado se o acórdão embargado foi devidamente fundamentado, enfrentou satisfatoriamente todas as questões necessárias ao julgamento do feito e esclareceu as razões de seu convencimento quanto ao tema.
IV. Dispositivo e tese:
5. Embargos de declaração desprovidos.